Tribunal: TJDFT
Processo: 0724980-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA/EVIDÊNCIA DEFERIDA. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. PIRÂMIDE FINANCEIRA. DECISÃO REFORMADA.
1. A medida cautelar tem como escopo tutelar o processo, quando evidenciado perigo capaz de ensejar possível dano jurídico, na provável ineficácia ou deficiência da solução do processo definitivo.
2. Havendo indícios que colocam sob suspeita as atividades e os contratos de investimento firmado entre as partes, bem como elementos que apontam para dilapidação de patrimônio pelas requeridas, além de prática de atos que podem frustrar eventual e futura execução, a concessão da medida se impõe.
3. Decisão reformada. Recurso provido. Unânime.